Tribunal: TCU
Processo: 001.379/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 293/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, e na solicitação e justificativa formulada pela unidade instrutiva (peça 4), ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por 180 (cento e oitenta) dias, a contar do término do anteriormente fixado, o prazo para que a SecexAgroAmbiental apresente os estudos a fim de aprimorar a metodologia de apuração do Índice de Implementação e Gestão de Áreas Protegidas (INDIMAPA), autorizados pelo Plenário em atendimento à comunicação proferida pelo Ministro-Substituto Weder de Oliveira, na Sessão ordinária de 9/6/2021. 1. Processo TC- Processo 001.379/2022-4 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAgroAmbiental). 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.